Tribunal: TJES
Processo: 5002926-98.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002926-98.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: IVAN BELMOK MAIOLLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002926-98.2023.8.08.0021

RECORRENTE:

EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
I
VAN BELMOK MAIOLLI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR FICOU REGULAR E SOLICITOU A RELIGAÇÃO. DEMORA SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA ANEEL PARA RELIGAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE MERECE REDUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por I
VAN BELMOK MAIOLLI
em face do EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora alega ser usuário dos serviços de eletricidade e que no dia 28/01/2023 chegou em sua casa e notou que não havia energia elétrica na residência. Após questionar alguns vizinhos, foi cientificado de que a EDP havia comparecido à sua residência para uma suposta vistoria. Afirma que não entendeu o motivo de ter tido sua energia suspensa, com a retirada do medidor, vez que haveria uma conta vencida há poucos dias. Aduz que mesmo após contato com a EDP, não teve sua energia restabelecida, o que só ocorreu 3 dias depois da solicitação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) a título de danos moral, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de 1% desde a citação. Resolvo o mérito da pretensão na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 6724251, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a suspensão da energia decorreu do exercício regular de direito, não havendo ilegalidade no procedimento adotado, posto que o consumidor fora devidamente atendido pela empresa e normalizada a sua energia no mesmo dia em que contatou a concessionária.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Pois bem, é incontroverso que o recorrido em 30/01/2023 solicitou a religação do serviço de energia elétrica. Com isso, deveria a recorrente ter procedido com a ligação no prazo estipulado pela ANEEL no art. 362, inciso V da Resolução da ANEEL nº 1.000/2021:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.
[grifo nosso].

Dessa forma, reputa-se configurado o ato ilícito, já que, pelo regulamento supra transcrito, a energia elétrica deve ser restabelecida na unidade consumidora em até 48 horas, já que se trata de área rural.Tendo a própria ré confessado que o pedido se deu em 30/01, o prazo para cumprimento seria até no máximo 01/02, todavia, a religação somente foi efetuada em 02/02/2023.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, restam configurados os danos morais.

No tocante ao
quantum
de indenização por danos morais, mister registrar que a mesma tem objetivo compensação ao dano sofrido, assim como, sancionar e inibir novas práticas pela requerida, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$4.000,00 a título de danos morais, encontra-se, em em conformidade com as nuances do presente caso, e, ainda, não se revela exorbitante ou teratológico.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)